Tribunal: STF
Processo: RHC 260753
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 919.287/TO, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III, IV, do Código Penal).



    Conforme relatado: 



    O contexto do caso é o homicídio da professora Isabel Barbosa Pereira, ocorrido em junho de 2009 em Xambioá, Tocantins, que teria tido motivações políticas [...]. Isabel foi assassinada após ser atraída para um terreno baldio, onde foi estuprada, agredida e morta. O crime ocorreu porque ela tinha conhecimento de que seu ex-marido havia recebido dinheiro para depor contra o então prefeito de Xambioá, em um caso de compra de votos. O depoimento levou à cassação do prefeito e à posse da segunda colocada nas eleições.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 18 anos e 9 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pela Sexta Turma, em acórdão assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DESCABIMENTO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. FRACIONAMENTO DE PEDIDOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO /CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA QUESITAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. CRIME COMETIDO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA, MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO.



    [...]



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em síntese: “o caso versa sobre uma denúncia escandalosamente inepta e uma r. decisão de pronúncia que fez as vezes daquela, em uma inaceitável usurpação de posições, porquanto os juízes devem se manter neutros”. Ao final, requer o provimento do recurso “a fim de declarar a nulidade do processo, desde a denúncia, determinando-se, se assim entender o Ministério Público, o oferecimento de outra, haja vista não estar o crime prescrito. Ou, ao menos, anular o processo desde a prolação da r. decisão de pronúncia, por absoluta falta de correlação com a denúncia. Subsidiariamente, os Impetrantes requerem o decote das qualificadoras do meio cruel e do recurso que teria dificultado a defesa da vítima por falta de correlação e a do motivo torpe tanto por falta de correlação”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito das matérias trazidas neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a registrar que: 



    No caso, à esta altura, deve ser aplicada, na minha visão, a jurisprudência desta Corte segundo a qual não se deve conhecer do writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese em que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação.



    [...]



    Com efeito, o habeas corpus também não deve ser utilizado de forma desvirtuada, como meio de contornar as especificidades de tramitação do complexo sistema recursal existente no processo penal brasileiro.



    [...]



    A impetração também é inadmissível, porque é inviável a desconstituição da decisão de pronúncia após seu trânsito em julgado, pois a matéria deveria ter sido impugnada em momento oportuno, qual seja, quando da interposição dos recursos próprios cabíveis na espécie (AgRg no HC n. 889.766/RO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/11/2024), o que, espécie, não ocorreu. 



    Quanto a tal aspecto, basta a leitura do acórdão exarado pela Sexta Turma em 7/5/2019 no AgRg no Ag no REsp n. 1.730.938/TO para confirmar que a tese de violação do princípio da congruência ou correlação não foi objeto de insurgência pela defesa do paciente naquela ocasião. 



    Seja como for [...], a instância antecedente, após a análise do conjunto fático-probatório da ação penal, entendeu haver lastro probatório suficiente para a condenação pelo delito de homicídio qualificado. Para inverter a conclusão adotada na origem, seria imprescindível incursionar, verticalmente, no acervo probatório, providência de todo incompatível com a estreita via do writ. 



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Além disso, o entendimento adotado, no que tange às questões relacionadas à decisão de pronúncia, encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão” (HC 135002 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017). No mesmo sentido: HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014; HC 102597, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 10/9/2010; HC 147867 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018; HC 133476, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/6/2016; RHC 130270, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/8/2016; RHC 86085, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 31/3/2006; RHC 107758, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28/9/2011. 



    Exatamente nessa linha, pronunciou-se a Procuradoria-Geral da República em seu parecer:



    Indevido o manejo do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo flagrante ilegalidade da decisão impugnada pela impetração, o que não se verifica no caso dos autos, como, aliás, corretamente concluiu o acórdão recorrido. 



    Em relação à alegação de ausência de correlação entre a denúncia e decisão de pronúncia, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentindo de que "[a] superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica a apreciação de nulidades na decisão de pronúncia, em virtude da preclusão". Nesse sentido: RHC 256962, Relator Ministro André Mendonça, Publicação 10.6.2025. 



    No caso dos autos, a condenação já transitou em julgado, não cabendo questionar a decisão de pronúncia, sendo que mesmo nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    Por fim, a qualificação do crime de homicídio, conforme destacado pelo STJ, está justificada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame do suporte probatório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, “além de ensejar ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (RHC 202621 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021). E ainda: HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do recorrente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente